Tribunal: TJMT
Processo: 0040288-64.2012.8.11.0041
Relator(a): JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
APELADO(S):
JOARI GOMES DA COSTA E OUTRO(s)

Número do Protocolo: 58533/2017
Data de Julgamento: 07-10-2020

E M E N T A
PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL – CUMULAÇÃO INDEVIDA DE EXECUÇÕES – OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA – PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL – PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO –PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF - LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. DESNECESSIDADE - ÔNUS SUCUMBENCIAIS - DECAIMENTO MÍNIMO - INOCORRÊNCIA - HIPÓTESE DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – MANUTENÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 - A sentença foi prolatada no ano de 2009, assim, o procedimento de execução deveria ser regido nos termos do Código de Processo Civil de 1973, sendo, de fato, necessária a instauração de um processo autônomo de execução. Ocorre que, in casu, mostra-se desarrazoável determinar a nulidade da execução por quantia certa em face da municipalidade, em consideração aos Princípios da Economia Processual, da Razoável Duração do Processo e da Instrumentalidade das Formas.
2 - Desnecessária a liquidação da sentença, pois o processo exige meros cálculos aritméticos, como, inclusive, fez o recorrente para instruir os embargos, revestindo-se portanto, o título, de liquidez, certeza e exigibilidade, a teor do disposto no art. 586 do CPC-73.
3 - O art. 86, caput, do CPC, dispõe que “se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”, salvo se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, hipótese em que o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários (parágrafo único do referido artigo).
No caso, tendo a parte apelante decaído dos seus pedidos principais e logrado êxito em alguns dos subsidiários, em especial em relação aos que reduziram o montante da dívida, a hipótese retrata sucumbência recíproca, e não de decaimento mínimo.
4 - Quanto aos honorários sucumbenciais, analisando a matéria em disputa, o trabalho desenvolvido pelas partes e o resultado da ação, tenho que a honorária fixada pelo julgador singular, se mostrou ajustada ao caso, não havendo qualquer razão para o acolhimento do pedido de alteração.

APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
APELADO(S):
JOARI GOMES DA COSTA E OUTRO(s)

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Cuiabá-MT, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá-MT, que acolheu em parte os Embargos à Execução apresentados pelo Apelante, reconhecendo o excesso de execução no importe de R$ 2.876.678,70, condenando apenas os embargados/apelados ao pagamento de 50% das custas processuais e ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00 para cada uma, nos termos do §8 do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015.
O Município de Cuiabá interpôs Recurso de Apelação Cível alegando a cumulação indevida de execuções, ao argumento de que, no caso dos autos, em um mesmo procedimento, está havendo duas modalidades de execução previstas separadamente no Código de Processo Civil, que possuem ritos absolutamente diferentes, pois, a parte Apelada pleiteia, no mesmo processo de conhecimento, o integral cumprimento da sentença, mas, as disposições processuais estabelecem ritos diversos para o cumprimento das obrigações de fazer e de pagar quantia certa impostas à Fazenda Pública.
Sustenta que foi requerido o cumprimento da sentença no tocante à obrigação de pagar quantia certa, bem como que, foi requerida, na mesma petição, a imediata intimação da Municipalidade para cumprir a sentença no que se refere à obrigação de fazer, qual seja, implementar no vencimento dos Apelados o valor integral da gratificação excepcional de produtividade, conforme a Lei Municipal n. 4.142/2001.
Defende que, no caso de cumprimento de obrigação de fazer, deve-se incidir as disposições do artigo 536, do Código de Processo Civil de 2015, constituindo-se a execução como mera fase do processo de conhecimento, sendo desnecessária a instauração de um processo autônomo, porém, quanto à execução para pagamento de quantia certa em face da Fazenda Pública, requerendo o pagamento dos valores pretéritos referentes gratificação excepcional de produtividade, é necessário haver procedimento com rito próprio e diverso.
Suscitou a inexigibilidade do título por ausência de liquidez, ao argumento de que a sentença não especificou o quantum debeatur, cuja execução, portanto, está a depender de prévio procedimento de liquidação. Requereu ainda, a retificação dos honorários advocatícios e, ao final, o provimento do recurso.
Joari Gomes da Costa e Outros, apresentaram Contrarrazões ao Recurso de Apelação Cível, pugnando pelo desprovimento do recurso.
A Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer de fls. 146/148, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Cuiabá-MT, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá-MT, que acolheu em parte os Embargos à Execução apresentados pelo Apelante, reconhecendo o excesso de execução no importe de R$ 2.876.678,70, condenando apenas o embargado/apelado ao pagamento de 50% das custas processuais e ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00 para cada uma, nos termos do §8 do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015.
A Municipalidade alega a cumulação indevida de execuções, ao argumento de que, no caso dos autos, em um mesmo procedimento, está havendo duas modalidades de execução previstas separadamente no Código de Processo Civil, as quais possuem ritos absolutamente diferentes.
Isso porque, a parte Apelada estaria pleiteando, no mesmo processo de conhecimento, o integral cumprimento da sentença, porém, as disposições processuais estabelecem ritos diversos para o cumprimento das obrigações de fazer e das obrigações de pagar quantia certa impostas à Fazenda Pública.
Assevera que a decisão apelada merece reforma, pois, tanto a doutrina, quanto o Código de Processo Civil são claros ao estabelecer que somente é possível conjugar execuções quando para todas elas seja comum o mesmo rito processual.
Analisando os autos, verifico que foi proposta no Juízo de origem a Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Antecipação de Tutela e Pagamento de Parcela em Atraso, requerendo, entre outras coisas, a correção/atualização da gratificação excepcional de produtividade, na forma preconizada pela Lei n. 4.142/2001, bem como, a condenação da Municipalidade ao pagamento de todas as diferenças havidas pela não atualização da gratificação, a partir da entrada em vigor da Lei Municipal n. 4.142/2001, que devem ser apuradas individualmente a cada um dos Requerentes, na fase de execução de sentença, por perícia contábil.
Posteriormente, ás fls. 526/527, em razão do trânsito em julgado da sentença, os Apelados requereram a intimação do Município para o cumprimento da mesma, objetivando o implemento e o pagamento das diferenças da gratificação excepcional de produtividade.
O Município de Cuiabá anexou aos autos a demonstração do pagamento da gratificação excepcional de produtividade aos Autores da demanda (fls. 608/610).
Assim, ás fls. 639/647, os Apelados apresentaram, nos mesmos autos, a Execução de sentença por quantia certa em face da Fazenda Pública Municipal, requerendo o pagamento da diferença da gratificação devida a cada um dos Exequentes.
Pois bem.
De acordo com Daniel Amorim Assumpção Neves [1], será sempre indevida a cumulação quando afrontar as disposições contidas no art. 780 do Novo CPC. Reza o artigo de lei que a cumulação será permitida quando for o mesmo executado em todas as execuções, quando o juiz for competente para todas elas e idêntica a forma do processo.
Rememoro que, em razão da natureza dos bens públicos, considerados inalienáveis e, por consequência lógica, impenhoráveis, o procedimento da execução de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública, demanda uma forma diferenciada daquela existente para a execução contra o particular.
Também se costuma afirmar que a especialidade do procedimento está relacionada ao Princípio da Continuidade do Serviço Público, já que os bens não poderiam ser afastados de sua utilização pública, sob pena de prejuízo a coletividade, bem como que, pelo Princípio da Isonomia, o pagamento deve ocorrer pela expedição de precatórios, única maneira apta a garantir que não haja preferencias na ordem de pagamento aos credores da Fazenda Pública.
As demais formas de execução (Obrigação de Fazer /Não Fazer e Entregar Coisa) não exigem procedimento diferenciado quando a Fazenda Pública ocupa o polo passivo, devendo-se seguir as regras gerais previstas pelo Código de Processo Civil.
Quanto a execução de pagar quantia certa em face do Poder Público, o Código de Processo Civil de 1973 previa que, independentemente da natureza do título executivo (judicial ou extrajudicial), essa espécie de execução demandava um processo autônomo de execução, por outro lado, no Novo Código de Processo Civil de 2015, haverá cumprimento de sentença quando o título executivo for judicial e processo autônomo de execução, quando o título executivo for extrajudicial.
Neste contexto, e analisando o processo na origem, verifica-se que a sentença foi prolatada no ano de 2009, assim, o procedimento da execução deveria ser regido nos termos do Código de Processo Civil de 1973, sendo, de fato, necessária a instauração de um processo autônomo.
Ocorre que, in casu, tem-se ser desarrazoável determinar a nulidade da execução por quantia certa apresentada nos autos originários.
Isso porque, todos os cálculos necessários para a execução já foram devidamente apresentados nos autos, bem como, não verifico prejuízo a parte Apelante, que deverá pagar a quantia arbitrada pelo Juízo singular de qualquer forma, seja no bojo do próprio processo ou em processo autônomo.
Anular a instauração do cumprimento de sentença requerido, bem como, todos os atos subsequentes, seria uma clara afronta ao Princípio da Economia Processual, o qual, segundo o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves [2] , objetiva obter menos atividade judicial e mais resultados, evitando a multiplicidade de processos.
Ademais, de acordo com o Princípio da Razoável Duração do Processo, consagrado no artigo 5, inciso LXXVIII, da Constituição Federal e no artigo 4 do Código de Processo Civil de 2015, as partes tem direito de obter em prazo razoável a solução integral do processo, incluída a atividade satisfativa.
Outrossim, de acordo com Princípio Pas de Nullité Sans Grief, somente haverá o reconhecimento de nulidade (ou de anulabilidade) se houver, do ato ou da omissão questionados, decorrido prejuízo a uma das partes processuais.
O antigo Código de Processo Civil de 1973, apresentava a literalidade do princípio em seu artigo 244, ao assinalar que “quando a lei prescrever determinada forma, sem cominação de nulidade, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade”.
O Novo Código de Processo Civil brasileiro, Lei n. 13.105/2015, também, de modo expresso, assentou a normatividade do Princípio Pas de Nullité Sans Grief, (princípio da instrumentalidade das formas ou do formalismo moderado), ao enunciar em seu artigo 277 que, “quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade”.
Trata-se, então, de se voltar a atenção não aos efeitos jurídicos dos atos processuais, mas sim às finalidades alcançadas, mesmo por efeitos jurídicos diversos, inesperados, imprevisíveis ou colaterais dos atos questionados.
Inclusive, a regra do nosso novo sistema processual determina a execução imediata, por mera fase procedimental, enquanto somente em situações excepcionais o título executivo será executado por meio de um processo autônomo.
Assim, é possível se concluir que, atualmente, as execuções fundadas em título executivo judicial se desenvolvem por meio do cumprimento de sentença, como mera consequência processual, prestigiando o Princípio da Celeridade e Economia Processual, o qual devemos sempre prestigiar.
Cumpre registrar, ainda, que no Novo Código Processual, o cumprimento de sentença é termo utilizado de forma indistinta para a sentença condenatória que tenha como conteúdo uma obrigação de qualquer natureza, sendo expressão cunhada pelo legislador tão somente com o objetivo de distinguir a fase de satisfação do direito com o processo autônomo de satisfação do direito, chamado de processo de execução.
Além disso, consoante consta nos autos, a obrigação de fazer restou cumprida.
Deste modo, tem-se que não merece prosperar o pedido de nulidade da instauração do cumprimento de sentença para o pagamento de quantia certa.
No tocante a alegada inexigibilidade do título, também não assiste razão ao apelante.
Isso porque, a apelada possui o título executivo judicial hábil à amparar a execução. Tendo tais pressupostos alinhados, desnecessário o ajuizamento de liquidação de sentença, como requereu o apelante, pois o processo exige meros cálculos aritméticos, como, inclusive, fez o recorrente para instruir os embargos, revestindo-se portanto, o título, de liquidez, certeza e exigibilidade, a teor do disposto no art. 586 do CPC-73.
No que se refere a insurgência quanto aos honorários sucumbenciais, observa-se que assiste razão, em parte, à Apelante.
No que diz com a redistribuição dos ônus sucumbenciais, o art. 86, caput, do CPC, dispõe que “se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”, salvo se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, hipótese em que o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários (parágrafo único do referido artigo).
Na hipótese vertente, contudo, ao contrário do que defende a parte apelante, não há falar em afastamento da condenação do Município ao pagamento da verba honorária, pois as suas principais teses – cumulação indevida das execuções e inexigibilidade do título – restaram rejeitadas. Isso quer dizer que apenas a tese subsidiária, que acarretou tão somente a redução do débito, foi acolhida.
Assim, tendo a parte apelante decaído dos seus pedidos principais e logrado êxito em algum do subsidiário, que reduziram o montante da dívida, a hipótese retrata sucumbência recíproca, e não decaimento mínimo, não merecendo qualquer alteração neste ponto a sentença recorrida.
Por outro lado, para a fixação dos honorários advocatícios, devem ser considerados o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
Deste modo, sob a ótica do caso concreto, extrai-se que a fixação foi estabelecida dentro dos parâmetros legais, bem como em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois a demanda não envolvia matéria complexa, onde não houve dilação probatória e trabalhos periciais.
Nesse norte, considerando que o trabalhando desenvolvido pelo Apelante se deu apenas com a interposição do Embargos à Execução, a fixação da verba honorária foi condizente com a realização dos trabalhos desenvolvidos pelas partes, não havendo qualquer razão alteração pretendida.
No mesmo sentido, a Procuradoria Geral de Justiça expendeu parecer: “Outrossim, tenho que os honorários sucumbenciais fixados pelo juízo a quo estão de acordo com a natureza da demanda e ao grau de zelo pelo profissional que atuou na defesa dos interesses do ente público municipal, além do que encontra amparo nos vetores do art. 85 do Código de Processo Civil, razão pela qual não merecem os reparos pretendidos.”
Assim, em consonância com o parecer ministerial, voto no sentido de negar provimento ao recurso.
Tendo em vista o novo alcance da decisão, são majorados os honorários sucumbenciais fixados em prol do apelado, para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), observado o disposto § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 7 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR